Tribunal: TJES
Processo: 5005768-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça; Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005768-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUITER SEBASTIAO LIBORIO

AGRAVADO: HOSPITAL METROPOLITANO S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5005768-46.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RUITER SEBASTIAO LIBORIO

AGRAVADO: HOSPITAL METROPOLITANO S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRECLUSÃO. ILEGITIMIDADE DE TERCEIRO PARA ARGUIR DIREITO ALHEIO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA GRAVE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença decorrente de ação monitória, que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD em conta de titularidade exclusiva da coexecutada e condenou o executado ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em 5% sobre o valor atualizado do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o executado possui legitimidade para pleitear a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária de titularidade exclusiva de terceiro, especialmente diante da inércia desta após regular intimação; (ii) estabelecer se a conduta do executado, ao formular pedido de desbloqueio dos valores, configura ato atentatório à dignidade da justiça apto a justificar a aplicação de multa prevista no art. 774 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC constitui regra de direito disponível, que deve ser arguida tempestivamente pelo titular do crédito constrito, sob pena de preclusão, não sendo matéria de ordem pública.

A ausência de manifestação da executada, titular exclusiva da conta bancária bloqueada, após regular intimação, implica preclusão consumativa quanto à alegação de impenhorabilidade e autoriza a conversão da indisponibilidade em penhora, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC.

O coexecutado carece de legitimidade para, em nome próprio, pleitear a desconstituição de penhora incidente sobre valores de titularidade exclusiva de terceiro.

A caracterização do ato atentatório à dignidade da justiça exige a presença de dolo ou culpa grave do executado, consistente em conduta desleal ou manifestamente protelatória.

O exercício regular do direito de petição e de defesa, mediante a utilização de instrumentos processuais legalmente previstos e sem demonstração de desvio de finalidade, não configura, por si só, ato atentatório à dignidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos deve ser arguida tempestivamente pelo titular da conta bancária bloqueada, sob pena de preclusão, não podendo ser suscitada por terceiro desprovido de legitimidade.

A multa por ato atentatório à dignidade da justiça somente é cabível quando demonstrados dolo ou culpa grave do executado, não se configurando pela mera apresentação de pedido juridicamente fundamentado no exercício do direito de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 18, 77, 278, 774, III, IV e parágrafo único, 833, X, 854, §§ 3º e 5º, 917, II, 525, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.066.882/RS (Tema 1.235), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 02.10.2024, DJe 07.10.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.832.394/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.02.2025, DJEN 21.02.2025; STJ, REsp nº 2.164.371/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15.10.2024, DJe 18.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5005768-46.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RUITER SEBASTIAO LIBORIO

AGRAVADO: HOSPITAL METROPOLITANO S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RUITER SEBASTIÃO LIBÓRIO
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Serra que, nos autos do “cumprimento de sentença” movido por H
OSPITAL METROPOLITANO S/A
em face do ora recorrente e de
SAMMYA DE CARVALHO LIBÓRIO
, rejeitou o pedido de desbloqueio de valores e condenou o executado ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

A decisão agravada considerou que o recorrente agiu com má-fé ao impugnar a constrição de valores que eram de titularidade exclusiva de sua esposa, o que causou atraso desnecessário à marcha processual. Em razão disso, arbitrou multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do débito.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: i) os valores bloqueados nas contas (R$ 8.107,87) são impenhoráveis, uma vez que são inferiores ao limite de 40 salários-mínimos estabelecido pelo art. 833, X, do CPC; ii) detém absoluta legitimidade e interesse para pleitear o desbloqueio, visto que é casado com a coexecutada sob o regime de comunhão parcial de bens e a conta atingida possui natureza conjunta; iii) a multa aplicada é indevida e desproporcional, pois a petição de desbloqueio não teve intuito protelatório, mas de buscar direitos legalmente previstos em um processo que já tramita há décadas;

Assim, pretende a reforma da decisão para que seja cassada a multa aplicada e seja determinada a imediata liberação dos valores penhorados.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, pugnando pelo não conhecimento do recurso, em razão da ilegitimidade, e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Pois bem.

Inicialmente, registro que a controvérsia tem origem em uma ação monitória ajuizada em agosto de 1999 pelo Hospital Metropolitano S/A contra Ruiter Sebastião Libório e Sammya de Carvalho Libório. Após a conversão do título em executivo, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença.

Em novembro de 2024, o juízo determinou o bloqueio de valores via sistema SISBAJUD nas contas dos executados. O relatório de ordens judiciais revelou a constrição parcial do montante de R$ 8.107,87, encontrado exclusivamente em contas de titularidade da executada Sammya.

O executado Ruiter Sebastião Libório manifestou-se nos autos arguindo a impenhorabilidade dos valores, sustentando que a quantia era inferior a 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC.

O exequente impugnou o pedido, alegando que Ruiter carecia de legitimidade para pleitear direito alheio (da esposa) e que houve preclusão, uma vez que a titular da conta, devidamente intimada, permaneceu silente.

Diante desse cenário, o magistrado proferiu a decisão agravada, na qual indeferiu o pedido de desbloqueio de valores formulado pelo executado RUITER SEBASTIÃO LIBÓRIO e o condenou a multa por ato atentatório. Nestes termos:

“
Intimadas as partes acerca dos resultados das ordens de indisponibilidade de valores, realizadas pelo SISBAJUD, manifestou-se o executado RUITER SEBASTIÃO LIBÓRIO, em Id. 57158350, alegando a impenhorabilidade das quantias constritas pelo sistema, arguindo, para tanto, a hipótese insculpida no Art. 833, X, do CPC, já que as quantias são inferiores a quarenta salários mínimos.

Ocorre que, da análise do resultado da indisponibilidade lançada pelo sistema, Id.57048091, nota-se que não fora constrita qualquer quantia de titularidade do executado RUITER, mas tão somente em nome da executada SAMMYA.

Verifica-se, assim, a evidente ilegitimidade do executado para impugnar o crédito bloqueado nos autos, já que não detém a constrição qualquer subordinação à sua esfera de interesses, restando obstada, portanto, a sua defesa em nome próprio pelo executado RUITER, a teor do que disciplina o Art. 18, do CPC.

Insta ressaltar que a impugnação apresentada não faz referência ao crédito exequendo em si, o que aproveitaria à defesa do executado, mas diz respeito à impenhorabilidade do crédito, o que, todavia, se trata de condição subjetiva da parte, já que apenas pode ser manifestada pelo seu titular, que sabe se é penhorável ou não o crédito.

E, neste passo, necessário também mencionar que os executados ao menos são representados pelos mesmos patronos, o que poderia tornar justificável o equívoco.

Assim, considerando que a manifestação apresentada não encontra respaldo legal e resultou em desnecessária movimentação processual, sem fundamento jurídico idôneo, verifica-se que o intuito de sua proposição tão somente impôs atraso à marcha processual, prejudicando a adoção das medidas executivas cabíveis, circunstância que se amolda à hipótese prevista no art. 774, III e IV, do CPC, configurando ato atentatório à dignidade da justiça.

Em sendo assim, CONDENO o executado RUITER SEBASTIÃO LIBÓRIO ao pagamento de multa, na forma do Art. 774, III, IV e parágrafo único, do CPC, que arbitro no importe de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do débito em execução, que será revertida em proveito do exequente.

Ainda, considerando que a executada SAMMYA DE CARVALHO LIBÓRIO foi devidamente intimada acerca da constrição, todavia, não se manifestou no feito, CONVERTO em penhora as quantias localizadas pelo sistema, a teor do que disciplina o Art. 854, §5º do CPC.

Por fim, em razão do pleito de Id. 0005954-21.1999.8.08.0048, EXPEÇAM-SE ofícios aos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA) para fins de inclusão do nome dos devedores em seus registros em razão do montante objeto de execução, servindo a presente de ofício.

INTIMEM-SE as partes da presente Decisão, devendo o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, expor e requerer o que entender de direito, indicando as medidas executivas necessárias ao prosseguimento do feito, sob pena de suspensão da execução pelo prazo máximo de 01 (um) ano (art. 921, §1º, do CPC), após o qual serão os autos remetidos ao arquivo sem prejuízo à fluência do prazo prescricional (art. 921, §§2º e 4º do CPC).

Preclusas as vias recursais, EXPEÇA-SE Alvará em favor da parte exequente.”

Posto isso, resta claro que a questão recursal cinge-se à análise da legalidade da multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça e à verificação da impenhorabilidade de ativos financeiros em valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, abrangendo a discussão sobre a legitimidade do agravante para pleitear o desbloqueio de valores em conta de sua cônjuge.

I - IMPENHORABILIDADE

Da análise do caderno processual, verifico que a executada Sammya de Carvalho Libório foi regularmente intimada acerca do bloqueio judicial incidente sobre sua conta.

Todavia, o prazo para manifestação transcorreu in albis.

Tal inércia configura, sob o prisma jurídico, anuência tácita com a medida executiva, bem como o exaurimento da oportunidade processual de impugnação.

Dessa forma, uma vez consumada a preclusão em relação à titular do direito, falece ao Agravante legitimidade para, na condição de terceiro, reabrir discussão acerca da impenhorabilidade dos valores constritos.

Nesse sentido, leciona Fredie Didier Jr., ao afirmar que a inércia do devedor regularmente intimado importa na perda da faculdade processual de impugnar a constrição:

“Alguns exemplos podem ser úteis para a correta compreensão do tema. [...] b) Penhora sobre bem impenhorável disponível. Intimado a defender-se, o executado não a questiona, deixando de exercer o seu direito de não ter aquele bem penhorado. Há, no caso, preclusão, pois a invalidade do ato deve ser requerida no primeiro momento em que couber à parte falar nos autos (art. 278 do CPC).” (DIDIER Jr., Fredie; et al. Curso de Direito Processual Civil: Execução. v. 5. 13. ed. São Paulo: JusPodivm, 2023, p. 866-869).

No mesmo trilhar, a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.235, sob o rito dos recursos repetitivos, restou expressamente consignado que o Código de Processo Civil atribui ao executado o ônus de alegar e comprovar, de forma tempestiva, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, sob pena de conversão definitiva da indisponibilidade em penhora, nos termos dos arts. 833, 854, §§ 3º e 5º, 525, IV, e 917, II, do CPC:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1235/STJ . AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DE SALDO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS . RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, X, DO CPC . REGRA DE DIREITO DISPONÍVEL QUE NÃO POSSUI NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO TEMPESTIVA PELO EXECUTADO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 833, 854, §§ 1º, 3º, I, E § 5º, 525, IV, E 917, II, DO CPC . 1. Ação de execução fiscal, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/3/2023, concluso ao gabinete em 18/12/2023 e afetado ao rito dos repetitivos por acórdão publicado em 8/3/2024.2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, é "definir se a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juiz" (Tema 1235/STJ) .3. Na égide do CPC/1973, a Corte Especial deste STJ, nos EAREsp 223.196/RS, pacificou a divergência sobre a interpretação do art. 649, fixando que a impenhorabilidade nele prevista deve ser arguida pelo executado, sob pena de preclusão, afastando o entendimento de que seria uma regra de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz, sob o argumento de que o dispositivo previa bens "absolutamente impenhoráveis", cuja inobservância seria uma nulidade absoluta .4. O CPC/2015 não apenas trata a impenhorabilidade como relativa, ao suprimir a palavra "absolutamente" no caput do art. 833, como também regulamenta a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, prevendo que, após a determinação de indisponibilidade, incumbe ao executado, no prazo de 5 dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, cuja consequência para a ausência de manifestação é a conversão da indisponibilidade em penhora (art. 854, § 3º, I, e § 5º), restando, para o executado, apenas o manejo de impugnação ao cumprimento de sentença ou de embargos à execução (arts . 525, IV, e 917, II).5. Quando o legislador objetivou autorizar a atuação de ofício pelo juiz, o fez de forma expressa, como no § 1º do art. 854 do CPC, admitindo que o juiz determine, de ofício, o cancelamento de indisponibilidade que ultrapasse o valor executado, não havendo previsão similar quanto ao reconhecimento de impenhorabilidade .6. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC consiste em regra de direito disponível do executado, sem natureza de ordem pública, pois pode o devedor livremente dispor dos valores poupados em suas contas bancárias, inclusive para pagar a dívida objeto da execução, renunciando à impenhorabilidade.
7 . Assim, o Código de Processo Civil não autoriza que o juiz reconheça a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, de ofício, pelo contrário, atribui expressamente ao executado o ônus de alegar tempestivamente a impenhorabilidade do bem constrito, regra que não tem natureza de ordem pública. Interpretação sistemática dos arts. 833, 854, §§ 1º, 3º, I, e § 5º, 525, IV, e 917, II, do CPC .8. Fixa-se a seguinte tese, para os fins dos arts. 1.036 a 1 .041 do CPC: "A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz,
devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão
"
.9. No recurso sob julgamento, o Juízo, antes de ouvir o executado, ao determinar a consulta prévia por meio do SISBAJUD, na forma do art . 854 do CPC, pré-determinou, de ofício, o desbloqueio de quantias que sejam inferiores a 40 salários mínimos, reconhecendo que qualquer saldo abaixo desse limite seria impenhorável, por força do art. 833, X, do CPC.10. Recurso especial conhecido e provido para reconhecer a possibilidade de bloqueio dos valores depositados em contas dos executados, ficando eventual declaração de impenhorabilidade, na forma do art . 833, X, do CPC, condicionada à alegação tempestiva pelos executados (arts. 854, § 3º, II, e 917, II, do CPC). (STJ - REsp: 2066882 RS 2023/0131936-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/10/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/10/2024)

Assim, por manifesta ilegitimidade recursal, no que se refere à tese de impenhorabilidade dos valores bloqueados, impõe-se o NÃO CONHECIMENTO do recurso nesta parte.

II - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO

De início, cumpre registrar que o ato atentatório à justiça encontra previsão expressa no Código de Processo Civil, o qual elenca as hipóteses em que a conduta resta configurada:

Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

I - frauda a execução;

II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;

III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;

IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais;

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.

Em evolução, o STJ esclarece que, para a configuração do ato atentatório à dignidade da justiça, há de se verificar a existência de dolo ou culpa grave do devedor. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO CONTRA A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU AS PENALIDADES APLICADAS NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não foi demonstrado na hipótese em exame.Para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, que, de igual modo, não ficou configurado nos autos.Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.832.394/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)

[...]
2.

A multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça deve ser reservada para a parte que se vale de comportamento desleal no processo, provocando incidentes meramente protelatórios, inovando estado de fato de bens ou direitos litigiosos, opondo embaraços ao cumprimento das decisões judiciais (NCPC, arts. 77 e 80). 3. Em regra, a própria atitude canhestra e contraditória da recorrente que perde chance defensiva por conta de erro grosseiro na interposição do recurso cabível, p. ex., já retira o elemento subjetivo do dolo processual necessário à caracterização da conduta desleal passível de repreensão. 4. Recurso especial não conhecido.
(REsp n. 2.164.371/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024.)

Feitos estes esclarecimentos, entendo que o agravante, na condição de coexecutado e cônjuge da titular da conta bloqueada, apenas exerceu seus direitos de petição e de defesa ao submeter ao Judiciário uma pretensão que acreditava juridicamente amparada, ainda que esta não tenha prosperado.

O simples manejo de instrumentos processuais previstos em lei, quando realizado de forma fundamentada e sem desvio de finalidade, não pode ser convertido em ilícito processual. Agir de modo diverso esvaziaria o núcleo essencial dos princípios constitucionais do acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa, punindo a parte pelo exercício legítimo do direito de defesa.

Assim, por não vislumbrar abuso no ato de alegar a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta do cônjuge, CONHEÇO desta alegação e DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a multa aplicada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de agravo de instrumento interposto por
RUITER SEBASTIAO LIBORIO
e, na parte conhecida (capítulo atinente à multa por ato atentatório),
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada a fim de afastar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada ao agravante.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer parcialmente do recurso e, nesta extensão, dar-lhe provimento.